Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0728067-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA AGRAVADO: GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA BERTOLDO DE MELO E PATRIARCA DA SILVA NEIVA contra a decisão de ID 164096594 proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Reintegração e Manutenção de Posse n. 0715184-77.2023.8.07.0001 ajuizado por GERARDO NOGUEIRA MARCOS FILHO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Requerida, ora Agravante, nos seguintes termos: A parte requerida, representada pela Defensoria Pública, apresentou contestação e documentos de IDs 163722439 e 163724664, oportunidade em que requereu a concessão da gratuidade da justiça. No entanto, tal benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e documentos comprobatórios, como contracheques e declarações de imposto de renda, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reis). Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte requerente para manifestação, em réplica, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para decisão acerca do pedido de suspensão do feito. Em tempo, determino o levantamento dos sigilos impostos aos documentos de IDs 163729764, 163725368, 163725369, 163725371, 163725377, 163725378, porquanto não se encontram dentro das hipóteses legais. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, a agravante alega que se enquadra nos requisitos necessários para ser atendida pela Defensoria Pública, que é pobre na acepção legal, pois não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Informa que percebe remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos; reside em imóvel alugado custeado pelo ex-marido. Assim, a agravante requer a concessão da tutela recursa para concessão da gratuidade de justiça; o conhecimento e processamento do recurso; intimação do Agravado; e no mérito o provimento com a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 50339892). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença sem resolução de mérito no dia 09/08/2023 (ID 167207343), pela qual o d. Magistrado de primeiro julgou extinto o processo e determinou o pagamento das custas pelo Requerente, ora Agravado, sem fixar honorários. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram anulados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator